Tribunal: TJPA
Processo: 0005535-95.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS ? PREJUDICIAL DE MÉRITO ANALISADA DE OFÍCIO ? PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, CUJA PENA APLICADA DE UM (01) ANO E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO TEM PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO (04) ANOS; DE MODO QUE, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 04.05.2009 (FL. 114/VOL. I) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 01.12.2015 (FL. 539/VOL. II), ULTRAPASSARAM MAIS DE QUATRO (04) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO ? APELO EM PARTE PREJUDICADO - DELITO DE EXTORÇÃO EM CONCURSO DE PESSOAS ? PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUE AS VÍTIMAS SÓ FORAM OUVIDAS NA FASE INQUISITORIAL ? CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE ? NO CASO EM APREÇO, VÊ-SE QUE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL, FOI CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL (PRECEDENTE DO STJ) ? PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF ? PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL PELA REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PELA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS AGENTES NÃO IDENTIFICADOS ? BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? AFASTADA A TERCEIRA FASE, REDIMENSIONA-SE A PENA DEFINITIVA PARA CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE O MESMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE É O SEMIABERTO E SESSENTA (60) DIAS-MULTA ? APELO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005535-95.2009.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 06 (SEIS) APENSOS)
APELANTE: ANDRÉ LUIZ DURANS PESSOA (ADVOGADOS: AMÉRICO LEAL - OAB/PA Nº 1.590; LUANA MIRANDA - OAB/PA Nº 14.143 E OUTROS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO ANALISADA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, CUJA PENA APLICADA DE UM (01) ANO E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO TEM PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO (04) ANOS; DE MODO QUE, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 04.05.2009 (FL. 114/VOL. I) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 01.12.2015 (FL. 539/VOL. II), ULTRAPASSARAM MAIS DE QUATRO (04) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO - APELO EM PARTE PREJUDICADO - DELITO DE EXTORÇÃO EM CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUE AS VÍTIMAS SÓ FORAM OUVIDAS NA FASE INQUISITORIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE - NO CASO EM APREÇO, VÊ-SE QUE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL, FOI CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL (PRECEDENTE DO STJ) - PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF -
PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL PELA REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PELA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS AGENTES NÃO IDENTIFICADOS -
BIS IN IDEM
COM A CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AFASTADA A TERCEIRA FASE, REDIMENSIONA-SE A PENA DEFINITIVA PARA CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE O MESMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE É O SEMIABERTO E SESSENTA (60) DIAS-MULTA - APELO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer em parte o apelo e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de um a oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 08 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANDRÉ LUIZ DURANS PESSOA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de um (01) ano e três (03) meses de reclusão pelo crime do art. 148,
caput
do CP (sequestro e cárcere privado) e na incidência criminal prevista no art. 158, §1º do CP (extorsão em concurso de pessoas), à reprimenda de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.

O julgador, pelo concurso material de crimes, estabeleceu um lapso temporal concreto e definitivo de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e sessenta (60) dias-multa, conforme disposto às fls. 518-539/Vol. II.

Consta da narrativa da denúncia descrita na sentença que:

¿... no dia 19/03/2009, por volta das 21h00, as vítimas ÉRICA WANDREZA SILVA GOMES e FRANCISCO FRANKLIN SILVA DE LIMA estavam saindo de uma sorveteria no Conjunto Maguari juntamente com o filho menor de idade do casal, quando parou um veículo da marca Gol, cor de vinho, de onde saíram dois homens com jaqueta da Polícia Civil, dizendo para todos entrarem no carro. Os supostos policiais passaram a circular pela cidade ameaçando colocar a vítima FRANCISCO FRANKLIN na cadeia sob a acusação de tráfico de drogas. (§) Segue a narração da denúncia de que em frente à delegacia do Paar, os denunciados desceram do carro e ficaram conversando por cerca de 1h do lado de fora, enquanto as vítimas ficaram trancadas no carro, e ao retornarem ao carro falaram para as vítimas arrumarem R$ 1.000,00 (hum mil reais) até as 14:00 horas do dia seguinte (20/03/2009), caso contrário, armariam o flagrante para a vítima FRANCISCO FRANKLIN e o colocariam na prisão. (§) Posteriormente, as vítimas foram deixadas em frente a casa da irmã de ÉRICA, de nome Everly Wanessa Silva Gomes, sendo que de dentro do carro foram levados um aparelho celular Motorola V3, outro celular Nokia de n. 8883-9776, além da importância de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), tendo ainda FRANCISCO FRANKLIN levado socos e coronhadas. (§) Já no dia 20/03, por volta das 11:00 horas, as vítimas acionaram a Polícia Civil para efetuarem a prisão de dois supostos policiais que estariam exigindo R$ 1.000,00 (hum mil reais) do Sr. Francisco Franklin Silva de Lima para não prendê-lo por acusação de tráfico de entorpecentes. (§) Ao chegarem no local combinado para a entrega do dinheiro, ou seja, em frente ao Supermercado Líder localizado na Av. Augusto Montenegro, a vítima Érica Wandreza Silva Gomes aguardou a pessoa que iria pegar o dinheiro, e quando esta se aproximou, os policiais efetuaram a prisão do ora denunciado ANDRÉ LUIZ DURANS PESSOA. (§) (...) No momento da prisão, o referido denunciado estava com o chip do celular da vítima, declarando que os aparelhos estariam na residência do policial envolvido, o segundo denunciado: MESSIAS NAZARENO FERREIRA PEREIRA. (§) O réu ANDRÉ LUIZ DURANS PESSOA foi preso em flagrante delito no dia 20/03/2009, no momento em que se encontrou com uma das vítimas para supostamente receber o valor que havia exigido no dia anterior. (...) -
SIC - fls. 518-519.

Os denunciados ANDRÉ LUIZ DURANS PESSOA e MESSIAS NAZARENO FERREIRA PEREIRA foram regularmente processados e, ao final, restou condenado o primeiro e absolvido o segundo.

Contrariado com a condenação, ANDRÉ LUIZ recorreu alegando preliminarmente cerceamento de produção de provas, porque os ofendidos só foram ouvidos na fase inquisitorial e o Ministério Público não se manifestou quanto a ausência das supostas vítimas na instrução criminal, imprescindíveis para a elucidação dos fatos, causando nulidade.

A defesa aduz que a referida nulidade demonstra cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, impondo-se o princípio do
in dubio pro reo,
para a absolvição do apelante na forma do art. 386, IV, V e VII do CPP.

Argumenta que, pelas circunstâncias não se configurou o crime de sequestro e cárcere privado, pedindo absolvição.

Quanto ao delito de extorsão em concurso de pessoas, diz a defesa que o apelante não exigiu qualquer valor em dinheiro ou vantagem econômica das supostas vítimas e que o concurso de pessoas também não se caracterizou nos autos, não podendo haver concurso material de crimes.

Quanto a aplicação da pena, pugna pela desclassificação da qualificadora; impugna a avaliação da culpabilidade, pede a aplicação da pena no mínimo legal e, caso assim não se entenda, requer a desclassificação do crime de sequestro e cárcere privado para o de constrangimento ilegal. Alega que o apelante faz
jus
às atenuantes do art. 65, III,
c
e
d
do CP e pede a detração do período cumprido para a fixação do regime inicial e sua progressão.

Por fim, pede provimento do recurso à vista dos pedidos de fls. 578-579/Vol. II.

Contrarrazões às fls. 582-589/Vol. II pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 10.03.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os fatos, de plano, prevejo a ocorrência da matéria de ordem pública da PRESCRIÇÃO RETROATIVA presente nos autos em relação a um dos crimes pelo qual foi acusado o réu ANDRÉ LUIZ DURANS PESSOA, senão vejamos:

A jurisprudência é uníssona em relação à matéria de ordem pública que deve ser apreciada preliminarmente e de ofício se não for suscitada, conforme o precedente:
1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo
. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86. (...)
o reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade não acarreta quaisquer efeitos negativos na esfera jurídica do paciente, consoante o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Francisco Rezek no HC 63.765,
verbis:
¿Há de existir em nosso meio social uma suposição intuitiva, evidentemente equívoca do ponto de vista técnico-jurídico, de que em hipóteses como esta a prescrição - mesmo a prescrição da pretensão punitiva do Estado - deixa sequelas e por isso justifica, na pessoa que foi um dia acusada, o interesse em ver levada adiante a análise do processo, na busca de absolvição sob este exato título. Sucede que não é isso o que ocorre em nosso sistema jurídico. A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (¿). Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória.¿
4. O habeas corpus tem cabimento em face de cerceio ilegal, atual ou iminente, do direito de locomoção, sendo evidente que, declarada a prescrição da pretensão punitiva, desaparece a ameaça ao bem tutelado pelo writ constitucional. 5. Ordem denegada. (STF - HC 115098, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 31-05-2013 PUBLIC 03-06-2013). Grifo.

Deste modo considerado, pelo CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, o réu foi condenado à pena de um (01) ano e três (03) meses de reclusão.

Em virtude da pena
in concreto
, o prazo da prescrição é de quatro (04) anos, conforme previsto no art. 109, V do CP.

Por força do art. 119 do mesmo
Codex
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, entre o recebimento da denúncia em 04.05.2009 (fl. 114/Vol. I) e a prolação da sentença em 01.12.2015 (fl. 539/Vol. II), sem que tenha havido nenhuma causa de suspensão ou interrupção, ultrapassaram mais de quatro (04) anos, extrapolando o prazo prescricional, operando-se a prescrição retroativa.

Pelo exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu ANDRE LUIZ DURANS PESSOA, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V c/c 110, §1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos, em relação ao crime de sequestro e cárcere privado. Apelo prejudicado na parte que impugna o crime do artigo 148,
caput
do CP.

Adequado e tempestivo, conheço, em parte, o recurso de Apelação Criminal interposto por ANDRE LUIZ DURANS PESSOA e decotando as razões do seu recurso, em razão da ocorrência da prescrição analisada acima, observo o seu inconformismo acerca da condenação pelo crime do art. 158, §1º do CP (Extorsão em Concurso de Pessoas).

O apelante alega PRELIMINARMENTE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, porque as vítimas só foram ouvidas na fase inquisitorial e o Ministério Público não se manifestou em relação a tal ausência na instrução criminal, imprescindíveis para a elucidação dos fatos, causando nulidade.

Argumenta que a referida nulidade demonstra também cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, impondo-se o princípio do
in dubio pro reo,
para a absolvição do apelante na forma do art. 386, IV, V e VII do CPP.

Todavia, não procede o inconformismo porque a circunstância não é causa de nulidade, embora só agora o recorrente venha impugnar a questão, pois na ocasião da audiência em que o
dominus litis
desistiu da oitiva da vítima não houve por parte da defesa nenhum óbice (fl. 476/Vol. II) e nem discussão em alegações finais (fls. 502-517/Vol. II), deixando correr para apenas nesta fase recursal eventualmente se beneficiar da sua própria inércia.

O fato é que a ausência da vítima em Juízo não torna nula a ação se por outros meios é possível ver caracterizada a responsabilidade penal do réu.

Sabe-se que o depoimento da vítima, colhido na fase inquisitorial e confirmado na fase judicial por outras testemunhas serve à livre apreciação da prova pelo julgador que, com isso, formará a sua convicção, na forma do art. 155 do CPP.

No mesmo sentido:
(...).
No caso em apreço, vê-se que o depoimento da vítima, colhido na fase inquisitorial, foi confirmado na fase judicial, de modo que não há falar em violação ao art. 155 do CPP
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1840452/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). Destaque.

Ademais, em que pese a defesa alegar nulidade, não apontou nenhum prejuízo que maculasse a sua ampla defesa ou que inviabilizasse o devido processo legal, sobressaindo o princípio
pas de nullité sans grief
(não haverá nulidade de ato processual que não gere prejuízo para as partes).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

Relatados os fatos anteriormente, em relação ao CRIME DE EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS a defesa alega que o apelante não exigiu qualquer valor em dinheiro ou vantagem econômica das supostas vítimas e que o concurso de pessoas também não se caracterizou nos autos, não podendo haver concurso material de crimes.

Pelo atual momento deste recurso, com a extinção da punibilidade pelo crime de sequestro e cárcere privado face a prescrição retroativa, é corolário lógico de que não se há de falar mais em concurso material de crimes.

Assim, automaticamente, apenas o crime do artigo 158, §1º do CP (extorsão em concurso de pessoas) prevalece para a apreciação das circunstâncias em que foi praticado.

Em que pese tenha ocorrida a absolvição do corréu, o fato é que além do apelante havia um outro indivíduo na empreitada criminosa, não identificado, mas que foi visto pelas as vítimas, senão vejamos o que declararam as testemunhas:

Na Polícia

ÉRICA WANDREZA SILVA GOMES - Vítima - fls. 14-15/Vol. I: ¿
... que no dia 19-02-2009, por volta de 21h00. Estava saindo de uma sorveteria no Conjunto Maguari com seu companheiro Francisco Franklin e seu filho de 2 anos de idade em direção à casa onde moram, a pé, quando parou um veículo da marca gol, cor de vinho, de onde saíram dois homens com jaqueta da Polícia Civil, dizendo: ¿polícia, entrem no carro¿ (textuais); que Franklin perguntou o que estava acontecendo e os supostos policiais disseram: cala a boca ... e passaram a circular pela cidade, ameaçando colocar Franklin na cadeia sob a acusação de tráfico de drogas; que Franklin disse que não era traficante e os supostos policiais disseram que não tinha problema, porque eles arrumavam a droga para fazer o flagrante; que os supostos policiais levaram a declarante e sua família para a frente da Seccional do Paar ... que depois abriram o carro, retiraram a declarante e perguntaram com que trabalhava, e a declarante respondeu que era cozinheira nos finais de semana em um bar em Mosqueiro e também vendia Natura... que os supostos policiais falaram para a declarante dar um jeito de arrumar R$1.000,00 (um mil reais) até as 14h00 de hoje, caso contrário, iriam até a sua casa e armaria um flagrante para Franklin e o colocariam na cadeia...que quando colocaram Franklin dentro do carro, ao revistá-lo, tomaram-lhe o aparelho celular ... além de R$205,00 (duzentos e cinco reais) que ele tinha no bolso; que os supostos policiais deram socos e coronhada em Franklin... que a declarante ficou de ligar para os supostos policiais...¿.

Acrescentou a outra vítima, FRANCISCO FRANKLIN às fls. 16-17/Vol. I, ter desconfiado que não se tratava de policiais e então, na manhã do dia seguinte, o casal dirigiu-se até a Delegacia de Crimes Funcionais da Corregedoria de Polícia Civil e denunciaram o fato, tendo sido orientados pelos policiais para que sua esposa ÉRICA marcasse o encontro e deixasse correr, que procederiam o flagrante esperado e quando o apelante chegou ao local, ao se aproximar da vítima para pegar o dinheiro, foi preso.

O flagrante esperado é recepcionado pelo ordenamento jurídico:
'HABEAS CORPUS
. CRIME DE EXTORSÃO. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE DO EXAME DA TESE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. 1.
Já é firme, nesta Corte, o entendimento segundo o qual não há falar em flagrante preparado, mas esperado, se a vítima ou a polícia não induz o agente à prática do delito, limitando-se a surpreender o agente quando o crime já está consumado.
2. (...). 3.
Habeas corpus
denegado. (STJ - HC 29.779/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 22/09/2008). Grifo.

A testemunha policial convalidou, em Juízo, as palavras das vítimas:

RAMON JOSÉ LEITE MOURA - Policial Civil - Testemunha - fls. 276-279/Vol. I: ¿
...
que participou da prisão do acusado ANDRÉ LUIZ; que o declarante trabalha na Corregedoria da Polícia Civil, sendo que as vítimas fizeram a denúncia; que foi planejada uma missão pelo delegado BENONE... que a denúncia era de extorsão já que alguém, aquela altura ainda não identificado, estando pedindo dinheiro à vítima
.
Que a vítima dizia que os indivíduos que estavam pedindo dinheiro se intitulavam policiais
...
que as viaturas se dirigiram ao local marcado... que o delegado BENONE se disfarçou e ficou na parada de ônibus, um pouco longe da vítima... que ANDRÉ se aproximou da vítima
... que além do delegado BENONE, se encontrava na parada a investigadora DIRCE;
que tanto o delegado BENONE como a investigadora DIRCE, viram o acusado ANDRÉ se aproximando e conversando com a vítima ERICA; que o delegado BENONE deu voz de prisão
... que o declarante lembra somente que a vítima lhe disse que ANDRÉ a chamou para o cantinho dizendo para a mesma não fazer esparro...
que de lá foram diretamente para a corregedoria... que ANDRÉ disse, ainda no local de sua prisão, que não era policial
... que ANDRÉ delatou MESSIAS na corregedoria...
que ficou sabendo através da vítima ERICA, que ANDRÉ tinha pego a mesma, seu esposo e o filho no dia anterior ao flagrante; que soube através dessa vítima que ANDRÉ ficou rodando com eles dentro do carro; que a vítima ÉRICA reconheceu os dois acusados como sendo os indivíduos que no dia anterior à prisão de ANDRÉ tinham pego a mesma, seu esposo e seu filho...que ANDRÉ na corregedoria chegou a ligar para MESSIAS... que ERICA disse que os acusados queriam dinheiro de FRANKLIN, dizendo que o mesmo era traficante... que a vítima ERICA procurou a corregedoria no dia seguinte ao pedido de dinheiro
...
¿.

Conforme as declarações do policial RAMON, as vítimas não tinham dúvidas de que foram abordadas por dois indivíduos, de modo que, o concurso de pessoas está configurado.

O apelante, em Juízo, retratou-se da acusação contra o corréu e da confissão extrajudicial, negando a autoria e dizendo que seu trabalho de
freelancer
para empresas financiadoras de carro, levaram a que ele conhecesse os policiais ¿BOB¿ e ¿PITCHULA¿ da Seccional da Marambaia, que eram o seu reforço para cumprir mandados de busca e apreensão e que no dia dos fatos foi fazer um favor para tais policiais e entregar um chip para uma senhora por nome ÉRICA, quando então foi preso. (fl. 477-Vol. II/Mídia)

Convenhamos, a versão do acusado está isolada nos autos, não se vê nada que demonstre a verossimilhança de suas alegações, inclusive ele não soube nem dizer o nome dos supostos policiais ¿BOB¿ e ¿PITCHULA¿, além disso, na corregedoria de Polícia Civil recusou-se a falar qualquer coisa e que só se manifestaria em Juízo. (fls. 326-327/Vol. II).

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 31-33/Vol. I.

Não há hipótese para ver configurado o princípio do
in dubio pro reo
e muito menos a absolvição do apelante na forma do art. 386, IV, V e VII do CPP.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa impugna a avaliação da culpabilidade e pede a aplicação da pena no mínimo legal. Refere que o apelante faz
jus
às atenuantes do art. 65, III,
c
e
d
do CP e pede a detração do período custodiado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e sua progressão.

A pena
in abstrata
cominada ao delito é de quatro (04) a dez (10) anos de reclusão e multa; de modo que, na primeira fase, pela avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em cinco (05) anos de reclusão.

Os vetores foram assim analisados:
¿(...) O réu agiu com culpabilidade elevada, tendo em vista que exigiu quantia das vítimas sob a ameaça de colocá-la na cadeia com a acusação de tráfico de drogas, se fingindo de policial, o que torno a conduta mais grave, por haver, inclusive, participação de outros agentes públicos, os quais não foram identificados (...) houve consequências, na medida em que as vítimas não tiveram seus celulares e a quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) restituídos. (...)
(fl.535/Vol. II).

A culpabilidade, impugnada no apelo, a meu ver, embora a avaliação tenha se iniciado com o tipo penal da própria extorsão que foi a exigência de quantia das vítimas mediante ameaça, que nada mais é do que o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, analisou como negativa naquela altura ter o réu contado com a participação de outros agentes, considerando naquela ocasião o concurso de agentes.

Deste modo, a pena-base não se mostra exacerbada.

Prosseguindo, mantém-se a segunda fase; na terceira fase, a majorante inserta no §1º do artigo 158 da legislação penal, que se refere ao concurso de agentes causa
bis in idem
porque já foi considerado na avaliação da culpabilidade, afastando esta causa de aumento.

Com isso, a pena definitiva do apelante passa a ser de cinco (05) anos de reclusão, mantendo-se o mesmo regime inicial de cumprimento da pena que é o semiaberto e sessenta (60) dias-multa, pelo crime de extorsão.

Pelo exposto, conheço em parte o recurso e, nesta parte, dou parcial provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApExtorsão